Tribunal: CARF
Processo: 15588.720714/2021-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720714/2021-94
ACÓRDÃO
1201-007.024 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL DE CALCADOS PORTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
VERBAS INDENIZATÓRIAS. PROVAS.
A alegação genérica de incidência de lançamento sobre verbas
indenizatórias não pode ser acatada se desacompanhada de
documentação comprobatória.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135 DO CTN. ATOS PRATICADOS COM
INFRAÇÃO À LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado respondem solidariamente pelos créditos correspondentes as
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infrações de lei, contrato social ou estatutos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-007.023, de 12 de setembro de
2024, prolatado no julgamento do processo 15588.720701/2021-15, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Evaristo Pinto,
José Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues
Gomes e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.024 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720714/2021-94
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou- a procedente em parte,
mantendo o crédito tributário em litígio e excluir IRACI JOSÉ DOS SANTOS do polo passivo da
autuação SOMENTE em relação às contribuições devidas a outras entidades e fundos.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 01/01/2017 a 31/12/2018
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO
DOS
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
DECORRENTES.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, é cabível o
lançamento das contribuições previdenciárias patronais e devidas a outras
entidades e fundos, no prazo decadencial.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS E ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI.
Os diretores, administradores, gerentes ou representantes, de fato, da pessoa
jurídica respondem pessoalmente pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. Não é cabível a responsabilização
tributária de sócios e administradores de pessoas jurídicas em relação a
contribuições devidas a outras entidades e fundos.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO.
Excluem-se da responsabilidade solidária as contribuições destinadas a outras
entidades ou fundos.
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. VALORES
DECLARADOS EM GFIP. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado comprovar a declaração indevida em GFIP de verbas
indenizatórias não integrantes da base de cálculo das contribuições
previdenciárias e devidas a terceiros.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.024 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720714/2021-94
3
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e
ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao
Poder Judiciário.
PROVAS DOCUMENTAIS. APRESENTAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação
pertinente.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recursos
voluntários em proveito próprio e do responsável solidário.
Em síntese, as peças recursais reprisaram os argumentos pela improcedência do
lançamento e pelo não cabimento da imputação de responsabilidade solidária, sem nenhum
protesto especificamente direcionado à decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os recursos voluntários são tempestivos e reúnem os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, deles conheço.
Indo ao recurso voluntário da contribuinte, identifica-se argumentos sobre a
impossibilidade de exigência de contribuição previdenciária sobre verbas pagas a
título de:

auxílio-doença e auxílio-acidente

terço constitucional de férias indenizadas

aviso prévio indenizado

auxílio-educação

auxílio-creche

plano de saúde

abono-assiduidade

prêmio pecúnia por dispensa incentivada

licença-prêmio não gozada convertida em pecúnia

auxílio funeral

auxílio-natalidade
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.024 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720714/2021-94
4
Esses mesmos protestos foram, praticamente ipsis litteris, direcionados à
autoridade julgadora de primeira instância. Basicamente, funda-se a defesa na
natureza jurídica indenizatória que, em tese, o direito do trabalho conferiria às
verbas acima elencadas.
A decisão recorrida apontou que essas verbas são tratadas de modo distinto pela
legislação previdenciária, que é a que conforma o lançamento ora hostilizado.
Assinalou, a autoridade julgadora, a maior amplitude da definição de
rendimentos, para fins de tributação de contribuições de seguridade social.
O acórdão recorrido expressamente se referiu a tema julgado pela Corte
Suprema, em sede de repercussão geral, em que se assentou que, no escopo
previdenciários, os conceitos de “folha de salário” e de “remuneração” se
aproximam.
Por fim, a autoridade julgadora recorrida assinalou a ausência de provas do
caráter indenizatório defendido pela contribuinte. Declarou que, sob tal quadro,
restou impossível infirmar a compreensão em abstrato, conferida pela legislação
previdenciária, acerca das parcelas remuneratórias que a defesa pretendia
subtrair da base de cálculo do lançamento.
Insta observar que a carência probatória não está relacionada ao lastro de
informações para retificação da GFIP, mas para mostrar a efetiva existência de
parcelas indenizatórias nas rubricas lá declaradas.
Não obstante, a recorrente em nada confrontou a ratio decidendi do acórdão que
pretende ver reformado. Tampouco trouxe aos autos as provas cuja ausência foi
expressamente assinalada pelo colegiado de primeira instância.
Com efeito, da análise das razões recursais, verifica-se a falta de qualquer
argumento especificamente direcionado ao acórdão da DRJ. Em verdade, o
comportamento processual da recorrente é como se a decisão recorrida sequer
existisse, pois limitou-se a juridicamente dialogar apenas com o lançamento que
lhe atingiu.
Noutro giro, a decisão recorrida se revela de elevada judiciosidade e plenamente
adstrita ao caso concreto, não se verificando qualquer equívoco ou vício em seu
inteiro teor, ainda que não apontado pela defesa.
Os créditos tributários lançados tomaram como base as informações constantes
das GFIPs enviadas pela própria recorrente. Agora, em sede processual, a defesa
desenvolve tese segundo a qual o contribuinte teria incluído nas bases de cálculo
declaradas, valores de verbas que não deveriam integrá-las.
Ora, para que tal retórica defensiva pudesse prosperar, deveria restar
demonstrado nestes autos ou que houve erro de preenchimento das declarações,
ou o caráter indenizatório das verbas, e sua consequente aptidão para excluí-las
das bases de cálculo declaradas.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.024 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720714/2021-94
5
Quanto à responsabilidade solidária, a defesa não logrou desconstituir a sólida
acusação fiscal, consoante à qual o sr. IRACI sempre exerceu as funções de
administrador das empresas do grupo econômico, cujas receitas reunidas
ultrapassaram o limite de permanência no Simples Nacional.
Restou fora de dúvida que o grupo econômico comandado pelo sr. IRACI atuou
dolosamente para a redução indevida da carga tributária que lhe competia. Não é
crível que o responsabilizado, como figura presente em todas as sociedades do
grupo – e sócio-gerente da ora autuada no período da infração – desconhecesse o
estratagema ilícito.
Deveras, ficou clara a condução dos negócios à margem da lei tributária, sob a
plena administração e o franco domínio de desígnios do sr. IRACI.
Por todo o exposto, o sr. IRACI deve responder solidariamente pelos créditos
tributários constituídos neste lançamento.
Ante o exposto, voto por negar provimento aos recursos voluntários, para manter
a integral procedência do lançamento e a responsabilidade solidária do sr. IRACI.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento aos
recursos voluntários.
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 208
DF CARF MF
Original